Tribunal: TJDFT
Processo: 0034251-21.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034251-21.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JETI PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. APLICAÇÃO. ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBLIDADE. ARREPENDIMENTO EFICAZ OU POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. CUSTAS. MANTIDAS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes e minúcias, elementos a serem esclarecidos durante a instrução processual. II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia – art. 569 do CPP, bem como de ausência de justa causa – Súmula 648 do STJ. III - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, para pública condicionada à representação, em relação à qual não se exige formalidade, bastando a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente. IV - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo dos agentes no cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação da venda de veículos supostamente doados ou leiloados pela Receita Federal a instituições religiosas, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio. V - A constituição de empresa por membros de uma mesma família, estabelecida em escritório de luxo, onde as vítimas eram atendidas pela suposta companheira de um pastor religioso, pagavam pelo bem e recebiam documento sem qualquer validade, no qual figurava o prazo de seis meses para recebimento do veículo, configuram ardil e artifício, dirigidos para a venda de veículos que nunca seriam entregues, demonstrando sem dúvida o dolo e afastando a tese de atipicidade por se tratar de mero ilícito civil. VI - Não há que se falar em erro de tipo quando o agente livremente outorga procuração para que o comparsa abra contas bancárias em nome da igreja que representava, nas quais era depositado o produto das vendas, e mesmo após ciência de que os carros não estavam sendo entregues, deixa de tomar qualquer providência para bloquear as contas ou revogar o mandato e ainda obtém proveito pessoal com os valores recebidos, realizando melhorias em sua residência, tudo a demonstrar o dolo do tipo descrito no art. 171 do CP. VII - Inviável reconhecer o arrependimento eficaz e tampouco o arrependimento posterior, quando o delito examinado na ação penal se consumou, não havendo qualquer ressarcimento para a vítima. VIII - O ardil empregado pela mentora do golpe e líder do grupo criminoso, ao se apresentar para a comunidade cristã como companheira de um pastor, a fim de reforçar a confiança dos fiéis, demonstra a maior intensidade do dolo e reprovabilidade da conduta no caso concreto e determina majoração da pena-base, bem como o reconhecimento da agravante descrita no art. 62, I, do CP. IX - Nos crimes patrimoniais, quando o prejuízo for relevante, extrapolando em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para análise desfavorável das consequências do delito, como no caso dos autos, em que a vítima pagou valor expressivo para aquisição de um carro. X - A jurisprudência entende que a definição do regime inicial do cumprimento não está necessariamente atrelada ao quantum da pena imposta, de modo que poderá ser fixado regime mais gravoso, desde que mediante fundamentação concreta, sem que tal configure afronta à Súmula no 440 do STJ. XI - A análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. XII - O exame análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. XIII - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. XIV - Para fixação do dano material, nos termos do art. 387, IV, do CPP, necessário pedido expresso, produção de prova específica e submissão dela ao contraditório, como ocorreu no caso sob exame. Em se tratando de vários agentes, a responsabilidade pela indenização é solidária, nos termos do art. 942 do CC, aplicado no processo penal por força do art. 3o do CPP. XV - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, §2o, alínea “c”, e 171, caput, ambos do Código Penal, sustentando ser incabível a exasperação da pena-base em razão do prejuízo expressivo, uma vez que se trataria de elementar do tipo penal do estelionato. Ademais, assevera ser indevida a incidência da agravante referente ao concurso de pessoas, porquanto a ré IVANA não teria organizado ou promovido a associação criminosa, e afirma que não foi considerada a confissão; b) artigos 59, 62, inciso I, e 68, ambos do Código Penal, defendendo a valoração das circunstâncias judiciais para reduzir a reprimenda ao mínimo legal. c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 59, 62, inciso I, 68 e 171, caput, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024